Tribunal: TJDFT
Processo: 0709552-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. HIERARQUIA DAS FASES. MULTIRREINCIDENTE. RAZOABILIDADE. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na segunda fase da dosimetria da pena, embora a jurisprudência entenda que, ausente critério legal, mostra-se adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, deve-se ter atenção, contudo, para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 1.1. Presente a agravante da multirreincidência, com base em três condenações criminais transitadas em julgado, mostra-se adequado o recrudescimento da pena em patamar pouco superior àquele acrescido pelos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena.
2. Recurso conhecido e desprovido.